Tribunal: TJDFT
Processo: 0722693-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. OMISSÃO. INCONFORMISMO COM O NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS PEDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do agravo em execução manejado pela Defesa; logo não se prestam os embargos de declaração a reexaminar matéria já decidida, mormente pelo mesmo órgão julgador.
2. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.